Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NECESSIDADE DE TENTATIVA DE CITAÇÃO POR MEIO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a nulidade da citação por edital determinada logo após o retorno de aviso de recebimento de carta que foi assinado por terceiro.
2. A citação do réu é indispensável para a validade dos demais atos processuais, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, de acordo com o art. 239 do CPC.
3. A frustração da citação por carta com AR deve ensejar a subsequente tentativa de promoção do ato citatório por meio de mandado a ser cumprido por oficial de justiça, ainda que o cumprimento pressuponha a expedição de carta precatória, nos termos do art. 249 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.